Tribunal: TJES
Processo: 0007505-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007505-98.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FERREIRA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto ao pleito de absolvição, verifica-se que a materialidade é inconteste, estando a autoria do delito cabalmente demonstrada, não obstante a negativa apresentada pelo recorrente.

2. Anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso. Precedentes.

3. Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além do apelante responder a processo de homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas. Precedentes.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007505-98.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO FERREIRA CARVALHO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), aplicando a penalidade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 27 de maio de 2020, no bairro Jardim Atlântico, no Município de Serra/ES, local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares, ao realizarem policiamento ostensivo, avistaram o recorrente saindo de um lote baldio, trazendo consigo, em suas mãos, uma sacola e, após ser abordado e revistado, restou apurado tratarem-se de 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack”.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Após detida análise dos autos, não vejo como acolher os pleitos defensivos, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A materialidade restou provada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo definitivo, referentes à 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, pesando 10,8g.

Quanto à autoria, identifiquei que os militares, ouvidos na esfera policial e em juízo, confirmaram que, ao realizarem patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de substâncias entorpecentes, flagraram o recorrente saindo de um terreno baldio, carregando em suas mãos, 52 pedras de crack, embaladas e prontas para a comercialização.

Ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação, quando coerentes, harmônicos, e respaldados em outras provas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais elementos probatórios contidos nos autos. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.253.281/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). (negritei)

Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas (pronta para comercialização), o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem (o recorrente foi visto saindo de um terreno baldio, escondendo-se a fim de evitar sua prisão e enquadramento como traficante), além de responder a processo (nº 0006826-98.2020.8.08.0048) por homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.

A propósito:

“(...) 2. Não obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilícitos, por si sós, não representem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acórdão proferido pela Corte a quo a dedicação do agravante à atividade criminosa, quais sejam, a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, bem como as circunstâncias da prisão do réu, realizada em local conhecido pela prática intensa de tráfico de drogas. (...)” (AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negritei).

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.